Tribunal: TJDFT
Processo: 0730364-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730364-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS DIAS APELADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho Intime-se o advogado do apelante para que promova a habilitação dos herdeiros ou informe se já foi providenciada a abertura do inventário, com a nomeação de inventariante para representar o Espólio em juízo (art. 75, VII e art. 618, I, ambos do CPC), no prazo de 15 (quize) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, diante da ausência de pressuposto objetivo de admissibilide recursal. Cumprida a diligência, proceda-se na forma do despacho de ID no 16821777. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 9 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO